Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722066-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DO VALE PIO AGRAVADO: ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS, OLAIA PINHEIRO DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO DO VALE PIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença n. 0700760-41.2025.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de ALLAN SOARES DE FREITAS SILVA, DANILLO REZENDE TORNQUIST, GUSTAVO MENEZES MORENO, JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA, NELITA REGINA SANTOS e OLAIA PINHEIRO DINIZ. Nos termos da r. decisão agravada (ID 237303913), o d. Magistrado de primeiro grau determinou nova emenda à inicial do cumprimento de sentença, para que o agravante adeque os cálculos apresentados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando que os honorários de sucumbência em execução devem considerar a quantidade de advogados representantes das partes, no caso dos autos dois, uma vez que, dos cinco réus, quatro foram representados pelo requerente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foi patrono da G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer em ação movida pelos agravados contra seus clientes e contra a ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono. Relata que a sentença de primeiro grau (ID 164388032 na origem), julgou parcialmente procedentes os pedidos dos agravados, condenando os réus, solidariamente, à restituição de valores. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, e os autores e réus foram condenados, reciprocamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor atualizado da condenação. Afirma que ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono, interpôs recurso de apelação, provido por este Tribunal de Justiça (ID 207222752 na origem), para julgar totalmente improcedente o pedido inicial deduzido em desfavor da corré, tendo, então, sido arbitrados honorários de sucumbência exclusivos em favor dos advogados da então apelante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelos autores agravados. Aponta que, na condição de exequente dos honorários sucumbenciais de 5% (cinco por cento) fixados na sentença de primeiro grau, apresentou emenda à inicial do cumprimento de sentença (ID 231160121 na origem), calculando seus honorários com base na representação de 4 (quatro) dos 5 (cinco) réus originários que permaneceram condenados, excluindo-se a Zen Card, que foi absolvida no mérito e teve honorários específicos, em razão da apelação interposta e provida. Esclarece que a r. decisão agravada indeferiu a emenda, determinando que o cálculo dos honorários de 5% (cinco por cento) arbitrados na sentença, seja feito com base na quantidade de advogados representantes das partes rés (dois patronos) e não na quantidade de partes representadas por cada um dos advogados, com fundamento em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl na AR n.6.158/DF). Aduz que o princípio da proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de litisconsórcio, previsto no artigo 87 do Código de Processo Civil, deve também ser aplicado na distribuição dos honorários de sucumbência. Pondera que, após o julgamento da apelação, a ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, representada por outro patrono, foi totalmente exonerada da condenação principal, enquanto os 4 (quatro) outros réus, representados por ele, permaneceram condenados e deverão arcar com o percentual da sucumbência determinado na sentença de primeiro grau. Conclui que, na origem, a sucumbência recíproca, que gerou os honorários de 5% (cinco por cento) na sentença de primeiro grau, recaiu integralmente sobre as partes por ele representadas, que foram as únicas a permanecerem condenadas pelos honorários de sucumbência, devendo, portanto, os honorários a serem pagos pelos autores, em razão da sucumbência recíproca, lhe ser integralmente atribuídos. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para o fim de que lhe seja reconhecido o direito de executar a totalidade dos 5% (cinco por centos) dos honorários de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia o rateio dos honorários de sucumbência, fixados em desfavor dos autores, na proporção de 4/5 (quatro quintos) para o agravante e 1/5 (um quinto) para o advogado da ZEN CARD SOLUÇÕES M PAGAMENTOS S/A. Comprovante de recolhimento do preparo em ID 72486031. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados, assim como o patrono da parte ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, terceiro interessado, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 15:32:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora